Tribunal: TJSP
Processo: 1000102-76.2020.8.26.0269
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
ção da GGE, em verdade, configurou alteração dos vencimentos do pessoal da ativa (aumento disfarçado de vencimento, a qual foi instituída como vantagem 'pro labore faciendo', mas que, em realidade, ostenta caráter genérico e permanente), de modo que necessária sua extensão dos inativos integrantes da classe de suporte pedagógico do quadro do magistério, motivo pelo qual os presentes embargos devem ser rejeitados, cumprindo fazer constar a observação de que a gratificação em tela deve ser paga em sua integralidade à embargada, a qual aposentou-se muito antes da Lei que instituiu o benefício e que goza do direito à paridade. Precedentes.

2. Suposta omissão. Não ocorrência.

3. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade, à luz do artigo 1.022 do CPC/2015. Parte interessada que não comprova a circunstância que alega, a tempo e modo.

4. Embargos rejeitados, com a observação de que a GGE deve ser paga à embargada em sua integralidade.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1000102-76.2020.8.26.0269; Relator (a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Itapetininga - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/09/2020; Data de Registro: 09/09/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Gratificação de Incentivo

Relator(a):

Oswaldo Luiz Palu

Comarca:

Itapetininga

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/09/2020

Data de publicação:

09/09/2020

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. Servidora pública inativa do Estado de São Paulo. Secretaria de Estado da Educação. Diretora de Escola. Gratificação por Gestão Educacional – GGE, nos termos da LC no 1.256/15, paga aos integrantes da classe de suporte pedagógico dos Quadros do Magistério em efetivo exercício na Secretaria de Estado da Educação. Verba de natureza remuneratória, concedida em

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. Servidora pública inativa do Estado de São Paulo. Secretaria de Estado da Educação. Diretora de Escola. Gratificação por Gestão Educacional – GGE, nos termos da LC no 1.256/15, paga aos integrantes da classe de suporte pedagógico dos Quadros do Magistério em efetivo exercício na Secretaria de Estado da Educação. Verba de natureza remuneratória, concedida em caráter geral e impessoal. Extensão também aos aposentados, na forma do artigo 40, § 8o, da Constituição da República, obviamente se tiverem paridade. Manutenção da r. sentença que julgou procedente o pedido, em observância à decisão da C. Turma Especial, no IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000 (Rel. i. Des. Paulo Barcellos Gatti). Apelação não provida.

1. A implementação da GGE, em verdade, configurou alteração dos vencimentos do pessoal da ativa (aumento disfarçado de vencimento, a qual foi instituída como vantagem 'pro labore faciendo', mas que, em realidade, ostenta caráter genérico e permanente), de modo que necessária sua extensão dos inativos integrantes da classe de suporte pedagógico do quadro do magistério, motivo pelo qual os presentes embargos devem ser rejeitados, cumprindo fazer constar a observação de que a gratificação em tela deve ser paga em sua integralidade à embargada, a qual aposentou-se muito antes da Lei que instituiu o benefício e que goza do direito à paridade. Precedentes.

2. Suposta omissão. Não ocorrência.

3. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade, à luz do artigo 1.022 do CPC/2015. Parte interessada que não comprova a circunstância que alega, a tempo e modo.

4. Embargos rejeitados, com a observação de que a GGE deve ser paga à embargada em sua integralidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730116
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000102-76.2020.8.26.0269/50000, da Comarca de Itapetininga, em que é embargante
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é embargada MARIA EMÍLIA VIEIRA DE
ARAÚJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 26963
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1000102-76.2020.8.26.0269/50000
COMARCA : ITAPETININGA
EMBARGANTE : SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
EMBARGADA : MARIA EMÍLIA VIEIRA DE ARAÚJO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. Servidora pública
inativa do Estado de São Paulo. Secretaria de Estado da Educação.
Diretora de Escola. Gratificação por Gestão Educacional GGE, nos
termos da LC no 1.256/15, paga aos integrantes da classe de suporte
pedagógico dos Quadros do Magistério em efetivo exercício na
Secretaria de Estado da Educação. Verba de natureza remuneratória,
concedida em caráter geral e impessoal. Extensão também aos
aposentados, na forma do artigo 40, § 8o, da Constituição da República,
obviamente se tiverem paridade. Manutenção da r. sentença que julgou
procedente o pedido, em observância à decisão da C. Turma Especial, no
IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000 (Rel. i. Des. Paulo Barcellos
Gatti). Apelação não provida.
1. A implementação da GGE, em verdade, configurou alteração dos
vencimentos do pessoal da ativa (aumento disfarçado de vencimento, a
qual foi instituída como vantagem 'pro labore faciendo', mas que, em
realidade, ostenta caráter genérico e permanente), de modo que
necessária sua extensão dos inativos integrantes da classe de suporte
pedagógico do quadro do magistério, motivo pelo qual os presentes
embargos devem ser rejeitados, cumprindo fazer constar a observação de
que a gratificação em tela deve ser paga em sua integralidade à
embargada, a qual aposentou-se muito antes da Lei que instituiu o
benefício e que goza do direito à paridade. Precedentes.
2. Suposta omissão. Não ocorrência.
3. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade, à luz do artigo
1.022 do CPC/2015. Parte interessada que não comprova a circunstância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que alega, a tempo e modo.
4. Embargos rejeitados, com a observação de que a GGE deve ser paga
à embargada em sua integralidade.
I. RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração
opostos pela SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV em face do v.
acórdão de fls. 114/125, que, por unanimidade, negou
provimento ao recurso voluntário do ente requerido. Aduz
o ente embargante em seus embargos de declaração (fls.
01/04 do incidente) que o acórdão embargado padece de
omissão, pois não fora discriminado o valor da GGE a ser
incorporada aos proventos de aposentadoria, o que seria
essencial para futuro cumprimento da obrigação de fazer.
Requer, assim, o acolhimento dos aclaratórios, a fim de
que haja declaração do julgado para sua exata
compreensão. É o relatório.
II. FUNDAMENTO E VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.
Rejeito os presentes embargos de
declaração, com a observação de que a GGE deve ser paga à
embargada em sua integralidade.
2.
Inexiste no v. acórdão omissão,
contradição ou obscuridade a serem sanadas, à luz do art.
1.022 do CPC/2015, sendo a pretensão do ente embargante
de exclusiva e inadmissível revisão do julgado.
3.
Consoante
se
infere
do
recurso
voluntário interposto (fls. 65/72) não há qualquer menção
ou pleito relativo à forma de pagamento da GGE, formulado
pelo ente embargante, a qual, supostamente, deveria se
dar nos mesmos termos em que está sendo feita para os
demais aposentados, ou seja, pagamento de 1/30 da
gratificação desde a sua criação (LC 1256/15). Ainda que
assim não fosse, sem razão o ente requerido.
4.
Insta observar que o v. acórdão
embargado negou provimento ao apelo da requerida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mantendo a r. sentença que julgou procedente o pedido
exordial,
aplicando
a
tese
fixada
no
IRDR
0034345-02.2017.8.26.0000. Confira-se (fls. 118/121):
“3.
A lide cinge-se, portanto, à verificação do
direito da autora à Gratificação de Gestão Educacional
GGE,
instituída pela LC Estadual no 1.256/2015. E na hipótese em epígrafe,
deve ser declarado o direito da autora, com a correspondente
condenação da requerida ao pagamento das diferenças. A gratificação
em voga cuida, em verdade, de verba de natureza remuneratória,
concedida em caráter geral e impessoal, e em que pese o teor do art.
8o, da lei complementar instituidora tenha restringido a verba
àqueles 'em efetivo exercício na Secretaria da Educação', deve ser
estendida também aos aposentados, na forma do artigo 40, § 8o, da
Constituição
da
República,
conforme

decidido
no
IRDR
0034345-02.2017.8.26.0000, julgado pela C. Turma Especial deste
Egrégio Tribunal de Justiça em 13/04/2018, cuja tese firmada é a
seguinte (Rel. E. Des. Paulo Barcellos Gatti):
'A Gratificação de Gestão Educacional (GGE), instituída pela Lei
Complementar Estadual no 1.256/2015, por sua natureza remuneratória,
geral e impessoal, para todos integrantes das classes de suporte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria Estadual da
Educação, deve ser estendida aos servidores inativos.'
3.1.
Oportuna a transcrição das normas supramencionadas:
LC Estadual no 1.256/2015
'Artigo 8o Fica instituída a Gratificação de Gestão Educacional -
GGE aos integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro do
Magistério, em efetivo exercício na Secretaria da Educação.'
Constituição Federal
'Artigo 40 (...)
§ 8o É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes,
em caráter permanente, o valor real, conforme critérios
estabelecidos em lei.”
3.2.
Nesse sentido, aliás, já decidiu a C. 9a Câmara de Direito
Público do E. TJSP (já antes mesmo do resultado do IRDR citado):
'APELAÇÃO Servidores públicos aposentados integrantes das classes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de suporte pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria Estadual
da Educação Pretensão ao recebimento da Gratificação de Gestão
Educacional (GGE)
Lei Complementar no 1.256/2015
Natureza
remuneratória, geral e impessoal da vantagem Extensão aos inativos
e pensionistas Admissibilidade Sentença reformada Recurso
provido.' (Apelação 1051860-05.2016.8.26.0053, Rel. Des. Moreira de
Carvalho, j. 06/07/2017)
'SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL INATIVA
Gratificação de Gestão
Educacional GGE (LC 1.256/15) Vantagem de caráter geral que deve
ser estendida aos aposentados (art. 40, § 8o, da CF) Honorários
recursais ora fixados - Sentença de procedência mantida Recurso
improvido e, de ofício, determina-se a exclusão da incidência da Lei
no 11.960/2009.' (Apelação 1011662-27.2015.8.26.0451, Des. Rel.
Rebouças de Carvalho, j. 23.05.2017)
'GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL Servidores públicos estaduais
aposentados Ação que visa ao recebimento da Gratificação de Gestão
Educacional (GGE), em seus proventos de aposentadoria, com incidência
sobre outras verbas funcionais, além do recebimento das parcelas
vencidas, observada a prescrição quinquenal Lei Complementar no
1.256/2015 Natureza remuneratória, geral e impessoal da vantagem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Extensão aos inativos Admissibilidade Precedentes desta C. Corte
de Justiça Sentença reformada para julgar procedente o pedido.
VERBA HONORÁRIA Fixação que obedece as regras do art. 85 do
CPC/2015. Majoração levada a efeito nos termos do § 11 do referido
dispositivo. Recurso provido.' (Apelação 1027310-43.2016.8.26.0053,
Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j. 19/04/2017)”.
4.
Cumpre notar que a tese fixada no
citado IRDR não faz menção expressa quanto à forma de
pagamento do benefício aos inativos, se de modo integral
ou proporcional, matéria ora ventilada pelo ente
embargante. Entretanto, insta reconhecer o direito dos
inativos que gozam do direito à paridade, caso da autora
da ação em tela, ao recebimento integral da GGE - gestão
educacional. Oportuna a transcrição dos seguintes artigos
da norma que instituiu o benefício:
'Art. 8o. Fica instituída a Gratificação de Gestão Educacional GGE
aos integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro do
Magistério em efetivo exercício na Secretária da Educação.
Art. 9o. A Gratificação de Gestão Educacional GGE será calculada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mediante a aplicação de percentuais sobre a Faixa 1, Nível I, da
Estrutura I, da Escala de Vencimentos Classes de Suporte Pedagógico
EVCSP, de que trata o artigo 32 da Lei Complementar no 836, de 30 de
dezembro de 1997, e alterações posteriores, nos termos da Lei
Complementar no 1.204, de 1o de julho de 2013, na seguinte
conformidade:
I. 35% (trinta e cinco por cento) para Diretor de Escola e
Supervisor
de Ensino;
II. 40% (quarenta por cento) para Dirigente Regional de Ensino.
(...)
Art. 10. O servidor não perderá o direito à percepção da
Gratificação de Gestão Educacional GGE quando se afastar em virtude
de férias, licença prêmio, gala, nojo, júri, licença para tratamento
de saúde, faltas abonadas, licença-gestante, licença adoção, licença
paternidade, serviços obrigatórios por lei e outros afastamentos que
a legislação considere como de efetivo exercício para todos os fins
e efeitos legais.
(...)
Art. 13. Para os atuais servidores que vierem a se aposentar com
fundamento nos artigos 3o e 6o da Emenda à Constituição Federal no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
41, de 19 de dezembro de 2003, e no artigo 3o da Emenda à
Constituição Federal no 47, de 5 de julho de 2005, a Gratificação de
Gestão Educacional - GGE será computada no cálculo dos proventos,
por ocasião da aposentadoria, à razão de 1/30 (um trinta avos) por
ano de percebimento'.
4.1.
Isso
porque,
considerando
que
a
indigitada Lei Complementar Estadual no 1.256/2015 não
traz regra específica quanto à situação jurídica dos que
se aposentaram antes de sua edição, bem como que a
embargada se aposentou em data muito anterior à
promulgação da referida lei, a GGE deve ser paga de forma
integral e nos termos previstos no artigo 9o, da
indigitada lei complementar. Nesse sentido:
“Servidora Estadual Inativa (Diretora de Escola). Gratificação de
Gestão Educacional (GGE). Benefício instituído pela Lei Complementar
Estadual no 1.256/2015. Admissibilidade. Concessão sem qualquer
distinção válida. Limitação que não se admite, sob pena de burla ao
regramento constitucional (CF, artigo 40). Tema jurídico fixado em
Incidente
de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas
no
0034345-02.2017.8.26.0000. Recurso desprovido” (Apelação Cível no
1002422-72.2018.8.26.0236, 13a Câmara de Direito Público, Rel. Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Borelli Thomaz, j. 27/03/2019)”.
“Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Gratificação de
Gestão Educacional GGE. Gratificação que deve ser paga na íntegra,
nos termos do artigo 9o, da Lei Complementar estadual 1.256/15.
Cômputo à razão de 1/30 por ano de percebimento que deve se limitar
aos servidores que vierem a se aposentar após a vigência da lei
complementar. Juros de mora. Aplicação do entendimento firmado pelo
STF no julgamento do Tema 810. Decisão parcialmente reformada.
Recurso parcialmente provido”. (Agravo de Instrumento no
3000003-30.2020.8.26.9013, Pindamonhangaba, 1o Turma Cível e
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. João Carlos
Germano, j. 11/02/2020)”.
5.
Tal conclusão decorre da observação de
que, a implementação da GGE, em verdade, configurou
alteração dos vencimentos do pessoal da ativa(aumento
disfarçado de vencimento, a qual foi instituída como
vantagem 'pro labore faciendo', mas que, em realidade,
ostenta caráter genérico e permanente), de modo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
necessária sua extensão dos inativos integrantes da
classe de suporte pedagógico do quadro do magistério,
motivo pelo qual os presentes aclaratórios devem ser
rejeitados, cumprindo fazer constar a observação de que a
gratificação em tela deve ser paga em sua integralidade à
embargada.
6.
Em verdade, há que se reconhecer que,
na hipótese, o que se verifica é mero inconformismo da
parte com o teor do julgado, sendo certo que o v. acórdão
verberado não apresenta os vícios descritos no artigo
1.022, do novo Código de Processo Civil.
7.
Finalmente, sobre a necessidade de
prequestionamento
para
possibilitar
o
acesso
às
instâncias superiores, considera-se prequestionada a
matéria infraconstitucional e constitucional invocada,
eis que o magistrado não é obrigado a citar todos os
dispositivos legais reclamados pela parte quando a
questão trazida a juízo já foi suficientemente enfrentada
e decidida no corpo do voto condutor. Nesse sentido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aliás, a norma preconizada no artigo 1.025 do CPC/2015,
'in verbis':
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.”
8.
Ante o exposto, por meu voto, rejeito
os embargos de declaração, com a observação de que a GGE
deve ser paga à embargada em sua integralidade, nos
termos acima expendidos.
Oswaldo Luiz Palu
Relator